Tribunal: TJES
Processo: 5018225-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018225-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUDIERES RIBEIRO RAINHA e outros (7)

AGRAVADO: JOAO VICTOR CALASSARA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Audieres Ribeiro Rainha e outros contra decisão proferida nos autos da ação nº 5000278-22.2022.8.08.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Os agravantes sustentam não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, afirmando inexistirem elementos nos autos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Em decisão liminar, foi deferida tutela recursal para suspender a exigência de pagamento das despesas processuais. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e da ausência de prova capaz de infirmar sua presunção de veracidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como expressão da garantia de acesso à justiça e da inafastabilidade do controle jurisdicional.

O Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade de justiça pode ser concedida às pessoas naturais que não possuam condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a concessão do benefício deve observar o binômio possibilidade-necessidade, de modo a evitar tanto a restrição indevida ao acesso à justiça quanto o uso indevido do instituto.

Inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção decorrente da declaração de pobreza apresentada pelos agravantes, impõe-se o deferimento do benefício.

A exigência imediata de custas processuais pode acarretar prejuízo irreparável, inclusive com o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, comprometendo o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

A ausência de elementos que infirmem a alegada incapacidade financeira impõe a concessão da gratuidade de justiça, em respeito à garantia constitucional de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, e 290; Lei nº 1.060/50, arts. 4º, §1º, e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.03.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.11.2013, DJe 11.11.2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07.02.2006, DJ 10.04.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5018225-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AUDIERES RIBEIRO RAINHA

E OUTROS

AGRAVADO:
JOAO VICTOR CALASSARA

J
UÍZA: DRA. FERNANDA CORRÊA MARTINS

R
ELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto
por
AUDIERES RIBEIRO RAINHA e outros
visando a reforma da decisão de primeiro grau proferida no bojo da ação n.
5000278-22.2022.8.08.0041
, com o fim de ser
em
beneficiári
os
da assistência judiciária gratuita.

F
undamenta
m

tal
pleito aduz
indo
, em
suma,
que possu
em

o direito de ter
em
acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais,
dada
a condiç
ão

financeira
in
capaz de suportar tal ônus,
bem como porque não há qualquer elemento nos autos que corrobore a ausência de hipossuficiência financeira
.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a

a antecipação da tutela recursal
, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

S
em c
ontrarrazões.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum

de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos,
verifico
inexistirem
elementos que afastem a presunção de veracidade da
s
declaraç
ões
de hipossuficiência acostada
s
, segundo a
s
qua
is

o
s
agravante
s
não possuiria
m
condições de arcar
em
com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Latente se revela a presença do perigo de dano de difícil reparação, pois a demanda na sua origem não terá impulso enquanto não satisfeita as custas processuais prévias ou após a concessão dos efeitos do benefício aqui almejado.

Ademais, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a devida quitação, será procedido o cancelamento da distribuição, conforme pontua o artigo 290 do CPC, vejamos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Concluo, portanto, pela ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a

parte
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.